Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ÁLVARO SÉRGIO FUZO E OUTRA, leiloeiros oficiais, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que desconstituiu a penhora sobre o imóvel da executada (Rua 1.125, 08/10, quadra 226, Setor Marista, Goiânia/GO) e determinou a restituição ao arrematante da respectiva comissão. Sustentam, em síntese, que prestaram vários serviços para a concretização do leilão, o qual foi cancelado por conseqüência da homologação do plano de recuperação judicial das devedoras, que, por sua vez, era uma fraude visando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos. Aduzem que os agravados são investigados por fraude em falências de empresas e que o leilão do imóvel, tornado sem efeito, pode ter sido alvo de esquema criminoso, tanto que o arrematante era ex-funcionário da executada. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, e 995 do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz (CPC, art. 884, parágrafo único). Ressalvadas outras situações previstas CPC, a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício (art. 903, § 1o, I). Verifica-se nos autos que o leilão foi realizado por meio eletrônico, nos termos do art. 882, § 1o, do CPC, verbis: Art. 882. (...) § 1o A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução de no 236 de 13/07/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o, do CPC. Dispõe seu art. 7o, §§ 1o e 2o que a remuneração do leiloeiro não será devida quando houver anulação da arrematação, devendo o valor percebido ser restituído ao arrematante,verbis: (...) Art. 7o Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei. § 1o Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. § 2o Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. (...) Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, frustrada a arrematação do imóvel o leiloeiro não faz jus à comissão. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O LEILÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7⁄STJ. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283⁄STF. ARREMATAÇÃO REALIZADA E TORNADA SEM EFEITO POR INICIATIVA DA FAZENDA EXEQUENTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO. ART. 23, § 2o, DA LEF. NÃO INCIDÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O FATO DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME À NORMA. DESPESA PROCESSUAL ÀS EXPENSAS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso especial pelo qual o município recorrente busca eximir-se do pagamento da comissão ao leiloeiro e, para tanto, assevera que o processo está eivado de nulidades processuais concernentes à intimação do exequente e do executado para a realização da hasta pública, bem como que não é devida a aludida comissão nos casos em que a arrematação é posteriormente anulada. 2. Não é possível conhecer do recurso especial acerca de tese quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, na medida em que o Tribunal de origem nem sequer conseguiu dos autos aferir se ela efetivamente ocorreu, ou não. A revisão do acórdão recorrido, nesse ponto, a fim de constatar a alega inexistência de intimação pessoal, pressupõe reexaminar o conjunto fático probatório constante do agravo de instrumento (art. 522 do CPC), o que é inviável ante o óbice da Súmula 7⁄STJ. 3. No que tange ao indicado defeito na intimação (por edital) do executado para a realização do leilão, depreende das razões recursais que o município não impugnou especificamente o fundamento condutor do acórdão recorrido, de que o acolhimento dessa nulidade não traria proveito ao próprio devedor, motivo por que aplicou à espécie o disposto no art. 249, § 1o, do CPC. Incide, nesse particular, a Súmula 283⁄STF. 4. Quanto ao cabimento da comissão do leiloeiro e a quem cabe o pagamento de tal ônus, extrai-se dos autos que a Fazenda municipal requereu a realização da hasta pública da qual resultou efetivamente arrematado o bem penhorado. Todavia, o próprio ente público, ao perceber que o débito exequendo já se encontrava sob parcelamento, solicitou que a arrematação fosse tornada sem efeito e que a execução ficasse suspensa; em consequência disso, o arrematante também abriu mão do bem. 5. Tem-se, portanto, que, na espécie, a arrematação, embora realizada, não surtiu os efeitos almejados em decorrência de ato alheio à vontade do arrematante; circunstância essa que diferencia o caso em apreço da hipótese de subsunção ao art. 23, § 2o, da LEF. Isso porque não é razoável imputar ao arrematante o pagamento de despesas relativos a um ato processual que acabou sendo desfeito por iniciativa de outrem. Nesse mesmo sentido: REsp 86.506⁄RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 13⁄04⁄1998. 6. Não sendo o caso de aplicação da norma especial, deve-se observar a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil, que, em seu art. 20, dispõe que o pagamento das despesas processuais, dentre as quais se encontra a comissão do leiloeiro, decorre da aplicação do princípio da causalidade (art. 20 do CPC). No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a Fazenda Pública permitiu a realização de arrematação desnecessária, na medida em que a exequente já tinha ciência de que o débito exequendo estava sendo adimplido de outra forma (parcelamento). Assim, detentora de informação prejudicial à realização do leilão, cabia à credora impedir a sua realização, motivo pelo qual ela deve, em face de sua comprovada culpa, devidamente apurada pela instância de origem, responder pelas despesas derivadas do ato processual que veio a ser desfeito. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.179.848⁄MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26⁄8⁄2011). RECURSO ESPECIAL - LEILOEIRO PÚBLICO - HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS - ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR - COMISSÃO DO LEILOEIRO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO ADJUDICANTE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A atividade de leiloeiro pressupõe a existência de risco do negócio, pois, não será em todos casos em que haverá alguém disposto a arrematar o bem penhorado. II - No presente caso o credor e adjudicante, ora recorrido, não foi responsável pelo insucesso das hastas públicas. Não lhe retirou o mandado antes de ele ter tido a oportunidade de concluir sua tarefa, posto que realizou as duas hastas públicas. O leiloeiro cumpriu o seu trabalho, porém, não teve êxito. III - A comissão será devida somente quando houver arrematante e é o arrematante quem deve efetuar o seu pagamento, de acordo com o que for estabelecido em lei ou arbitrado pelo juiz, nos termos do art. 705, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - O entendimento de que a comissão de leiloeiro somente é devida quando há arrematação do bem, é o que mais se harmoniza com o espírito do contido no art. 705 do Código de Processo Civil e artigos 24 e 40 do Decreto n. 21.981, de 1932, e com o art. 188 do Código Comercial. V - Recurso especial improvido. (REsp 764.636⁄RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21⁄6⁄2010). RECURSO ESPECIAL. PRAÇA DESIGNADA. COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES. COMISSÃO DE LEILOEIRO. Se não houve arrematação, mesmo que por força de composição entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber. (REsp 646.509⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 15⁄10⁄2007, p. 255). No mesmo sentido, decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. I - Diante da anulação da arrematação pelo Juízo a quo, com fundamento no art. 903, § 1o, inc. I, do CPC, deve o leiloeiro restituir o valor da comissão à arrematante, nos termos do art. 20, § 1o, da Resolução/TJDFT no 01, de 05/01/17, e do edital da hasta pública. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1221549, 07199727920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os leiloeiros salientam que houve fraude dos devedores que impediu a concretização do leilão, inclusive com a participação do arrematante. Todavia, ainda não há decisão judicial sobre o alegado vício. Incontroverso que o imóvel foi leiloado e, porque deferida a recuperação judicial das executadas, a arrematação foi tornada sem efeito pelo magistrado, o que ensejou a devolução dos valores. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.